Tribunal: TJMT
Processo: 1017383-83.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017383-83.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANGELO BRUNO DONATONI - CPF: 052.100.321-08 (ADVOGADO), DORIVAL RUIZ LINARES - CPF: 232.900.809-00 (AGRAVANTE), MARENILDE CONCEICAO DA SILVA FABIAN - CPF: 452.139.843-04 (AGRAVADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), ELIETE DE SOUZA BARROS - CPF: 994.233.831-49 (ADVOGADO), MORADA DO PARQUE SPE LTDA - CNPJ: 36.273.992/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), FAUSTO RICHARD ECHER - CPF: 003.064.771-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICO FELIPE ECHER - CPF: 906.618.261-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL ROGER ECHER - CPF: 882.335.101-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. SÓCIO SEM PODERES DE GESTÃO OU ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O INADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL. REFORMA DA DECISÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por sócio incluído no polo passivo de execução após o julgamento procedente de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, instaurado em execução de título judicial decorrente de relação de consumo. O agravante sustenta que não exerce funções de administração ou gerência na sociedade empresária, inexistindo prova de atos de gestão, abuso da personalidade jurídica ou contribuição para o inadimplemento da obrigação executada, requerendo sua exclusão da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5º, do CDC, autoriza a responsabilização de sócio que não exerce atos de gestão ou administração da sociedade; e (
ii
) estabelecer se a mera condição de sócio, associada à insolvência da pessoa jurídica e à frustração das medidas executivas, é suficiente para justificar sua inclusão no polo passivo da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica dispensa a demonstração de fraude, abuso de direito ou confusão patrimonial, mas não autoriza a responsabilização automática de todo integrante do quadro societário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para o redirecionamento da execução ao sócio sem poderes de administração, a demonstração de participação na condução dos negócios sociais ou de contribuição, ainda que culposa, para os atos que culminaram na insolvência ou no inadimplemento da sociedade.

O contrato social e sua alteração contratual comprovam que a administração da empresa é exercida exclusivamente por outros sócios, inexistindo atribuição de poderes de gestão ao agravante.

Não há prova de que o agravante tenha praticado atos de administração, exercido ingerência na condução da sociedade, obtido benefício pessoal decorrente do abuso da personalidade jurídica ou contribuído para o inadimplemento da obrigação executada.

A decisão agravada fundamenta-se essencialmente na frustração das medidas executivas em face da pessoa jurídica e na condição do agravante de sócio da empresa, circunstâncias que, isoladamente, não legitimam sua responsabilização pessoal.

A parte exequente não produz elementos probatórios aptos a demonstrar efetiva participação do agravante na gestão empresarial, limitando-se a invocar a incidência da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 28, § 5º, do CDC não autoriza a responsabilização automática de sócio que não exerce atos de gestão ou administração da sociedade.

A mera participação societária, desacompanhada de prova de atuação gerencial ou de contribuição para o inadimplemento da pessoa jurídica, é insuficiente para justificar a inclusão do sócio no polo passivo da execução.

A responsabilização pessoal do sócio sem poderes de gestão exige demonstração de sua participação na condução dos negócios sociais ou de contribuição, ainda que culposa, para os atos que resultaram na insolvência ou inadimplemento da sociedade.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 28, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.900.843/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 23.05.2023,
DJe
30.05.2023; STJ, REsp nº 2024/0386255-3/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.04.2025, DJEN 05.05.2025; STJ, REsp nº 2024/0227294-9/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 27.10.2025, DJEN 30.10.2025.

R E L A T Ó R I O

AI
1017383-83.2026.8.11.0000

DORIVAL RUIZ LINARES

x

MARENILDE CONCEICAO DA SILVA FABIAN

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por DORIVAL RUIZ LINARES contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 1001687-45.2024.8.11.0010, julgou procedente o pedido para incluir o agravante no polo passivo de execução de
título judicial movida por MARENILDE CONCEIÇÃO DA SILVA FABIAN.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a desconsideração da personalidade jurídica foi decretada sem o preenchimento dos requisitos legais, argumentando que não houve o esgotamento das medidas executivas em face da pessoa jurídica devedora.

Afirma que as diligências realizadas
restringiram-se
aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, inexistindo pesquisas patrimoniais mais amplas aptas a demonstrar a efetiva incapacidade patrimonial da sociedade.

Aduz, ainda, que é mero sócio da empresa Morada do Parque SPE Ltda., sem poderes de administração ou gerência, os quais são atribuídos exclusivamente a Fausto Richard
Echer
e
Maico
Felipe
Echer
, conforme previsão contratual.

Sustenta inexistirem elementos probatórios que demonstrem a prática de atos de gestão, abuso da personalidade jurídica ou contribuição culposa para o inadimplemento da obrigação executada, razão pela qual não poderia ser responsabilizado apenas por integrar o quadro societário da empresa.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido no ID 362690897.

O agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão que indeferiu a liminar recursal (Id. 368298379).

Em contrarrazões (ID 374477859), a agravada pugnou pelo desprovimento do recurso, alegando que, por se tratar de relação de consumo, a insolvência da empresa e o obstáculo ao ressarcimento são suficientes para atingir o patrimônio de todos os sócios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia reside em verificar a legalidade da inclusão de sócio que comprovadamente não exerce funções de administração no polo passivo de execução, sob a égide da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5º, do CDC).

Pois bem. Embora o Código de Defesa do Consumidor adote a Teoria Menor, permitindo a desconsideração sempre que a personalidade for "
obstáculo ao ressarcimento de prejuízos
", tal instituto não pode ser interpretado como uma autorização para o confisco de bens de qualquer integrante do quadro societário, independentemente de sua atuação na empresa.

Com efeito, o Superior
Tribunal
de Justiça possui entendimento no sentido de
que a desconsideração da personalidade jurídica, ainda sob a égide do art. 28, § 5º, do CDC, não alcança automaticamente o sócio que não exerce atos de gestão ou administração da pessoa jurídica, exigindo-se, ao menos, demonstração de sua participação na condução dos negócios sociais ou contribuição, ainda que culposa, para os atos que culminaram na insolvência ou inadimplemento da sociedade.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. INCIDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5º, DO
CDC.
TEORIA MENOR. SÓCIO. ATOS DE GESTÃO. PRÁTICA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA. MULTA. AFASTAMENTO. 1.
Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5º, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor e o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. 2. A despeito de não se exigir prova de abuso ou fraude para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, tampouco de confusão patrimonial, o § 5º do art. 28 do CDC não dá margem para admitir a responsabilização pessoal de quem, embora ostentando a condição de sócio, não desempenha atos de gestão, ressalvada a prova de que contribuiu, ao menos culposamente, para a prática de atos de administração.
3. Na hipótese em que os embargos de declaração objetivam
prequestionar
a tese para fins de interposição de recurso especial, deve ser afastada a multa do
art
. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973. Súmula nº 98/STJ. 4. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1900843 DF 2019/0321112-7, Relator.: PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 23/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/05/2023)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28 DO CDC. SÓCIO MINORITÁRIO E SEM PODERES DE GESTÃO. INDEFERIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO E JURISPRUDÊNCIA ASSENTE DESTE TRIBUNAL. CONSONÂNCIA. SÚMULA 568/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1
.O sócio minoritário e que não desempenha atos de gestão não pode ser responsabilizado na ocasião de se decretar a desconsideração da personalidade jurídica, ainda que o caso se subsuma ao artigo 28 do CDC.
2. Estando os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado nesta Corte, incide, no caso, o teor da Súmula n. 568 do STJ. 3. Recurso especial não conhecido.
(STJ - REsp: 00000000000002175911 SP 2024/0386255-3, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/04/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/05/2025)

RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. SÓCIO. ATOS DE GESTÃO. PRÁTICA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1
. A aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, conforme o
art
. 28, § 5º, do CDC, não autoriza a responsabilização de sócio que não desempenha atos de gestão, salvo prova de contribuição culposa para a prática de atos de administração. Precedentes. 2. Acórdão recorrido que contrariou o entendimento consolidado nesta Corte Superior ao responsabilizar sócio apenas por figurar no quadro societário, sem demonstração de atos de gestão ou contribuição culposa.
3. Sendo inviável a análise de matéria fático-probatória nesta sede, os autos devem retornar à origem para exame da questão conforme a jurisprudência do STJ. 4. Recurso especial parcialmente provido para determinar o retorno dos autos à origem.
(STJ - REsp: 00000000000002152766 PR 2024/0227294-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/10/2025, T3 - TERCEIRA
TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/10/2025)

Compulsando os autos (ID 203291650 - Pág. 7 - Processo na Origem), observa-se na Cláusula Sexta da 2ª Alteração Contratual que a administração da empresa Morada do Parque SPE Ltda. é exercida isoladamente por Fausto Richard
Echer
e
M
aico

Fel
ipe
E
cher
. O
a
gravante, Dorival Ruiz Linares, não possui poderes para assinar pela empresa, gerir ativos ou decidir sobre pagamentos.

Não há nos autos qualquer indício de que o
a
gravante tenha se beneficiado pessoalmente do abuso da personalidade jurídica ou de que sua conduta tenha influído no inadimplemento do acordo firmado entre a
a
gravada e a empresa.

A decisão agravada fundamentou-se essencialmente na frustração das medidas executivas direcionadas à pessoa jurídica e na condição do agravante de sócio da empresa executada. Todavia, a mera participação societária, desacompanhada de prova de atuação gerencial ou administrativa, mostra-se insuficiente para legitimar a responsabilização pessoal do recorrente.

Cumpre destacar que a própria agravada não produziu prova específica capaz de demonstrar a efetiva ingerência do agravante na gestão empresarial, limitando-se a defender a incidência da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica.

Assim, inexistindo demonstração de que o agravante tenha praticado atos de gestão ou contribuído para a situação de inadimplemento da pessoa jurídica, impõe-se a reforma da decisão recorrida, para excluir Dorival Ruiz Linares do polo passivo da execução.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e julgar improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação ao Agravante DORIVAL RUIZ LINARES, determinando sua exclusão do polo passivo da Execução nº 1001687-45.2024.8.11.0010.

JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026